Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-16.2025.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato e condená-la a pagar ao autor as quantias de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos materiais e de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.
2. Alega a recorrente que as partes celebraram um contrato específico de prestação de serviços que não se confunde com o contrato de mútuo, sendo observado o dever de informação e prestada a assessoria de forma adequada. Afirma que efetuou consultas e cadastros nas instituições financeiras com a finalidade de buscar um financiamento, prestando o serviço objeto do contrato. Sustenta que não houve violação de direitos da personalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve adimplemento contratual apto a ensejar a manutenção do contrato de prestação de serviços estabelecido entre as partes e, em caso negativo, se a situação é capaz de ensejar indenização por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a parte requerida é fornecedora de serviços, angariando lucro com sua atividade, cujo destinatário final é o requerente (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
5. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 20 CDC), o que fundamenta o pedido inicial.
6. No caso, não há nos autos indícios de que a empresa tenha prestado qualquer serviço “de assessoria e consultoria de crédito”. Os documentos apresentados não comprovam qualquer tratativa com instituições financeiras, deixando a recorrente de demonstrar as consultas e cadastros indicados, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC.
7. Se a requerida se propôs a viabilizar a apresentação de propostas de financiamento (cláusula “b” – ID 73365654 - Pág. 1) a fim de possibilitar a aquisição de veículo, mas não promoveu diligências voltadas a viabilizar a concretização do objeto contratual, está configurada a falha na prestação do serviço, de forma que a restituição do valor despendido pelo autor é medida que se impõe. Neste sentido: Acórdão 1871850 e Acórdão 1937127.
8. Por outro lado, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do autor.
9. Para que tais danos fossem caracterizados, deveriam estar lastreados em um ato ilícito ou abusivo que tivesse a potencialidade de causar abalo à reputação, à boa-fama e/ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor.
10. No caso, o consumidor não demonstrou qualquer prejuízo moral decorrente da ausência de prestação dos serviços, merecendo reforma a sentença proferida para excluir a indenização arbitrada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 20.
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1871850, 0705949-83.2023.8.07.0002, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024; Acórdão 1937127, 0710022-49.2024.8.07.0007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.